Tribunal: TJPA
Processo: 0040981-26.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0040981-26.2013.8.14.0301

APELANTE: MARIA HELENA MENDES DE SOUZA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA SUPERIOR A 60 DIAS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ENTREGUE NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N.º 9.656/98 - LEI DE PLANOS DE SAÚDE. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA HELENA MENDES DE SOUZA
,

inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, movida em face de
UNIMED DE BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, julgou improcedente a ação, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 1571326 - Pág. 2/8):

“Ante o exposto, julgo totalmente improcedente o pedido do autor, na medida em houve atraso superior a 60 (sessenta) dias no pagamento das parcelas e existe prova do envio de notificação ao consumidor para, consequentemente, julgar extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, a autora a pagar as despesas e custas processuais, bem como, os honorários advocatícios que arbitro em R$1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85 caput e parágrafo oitavo do Código de Processo Civil. Contudo, suspendo a exigibilidade em virtude da parte ser beneficiária da justiça gratuita.”.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de Apelação (Num. 1571328 - Pág. 2/13), alegando em síntese que foi indevida a sentença de improcedência. Isso porque, aderiu ao Plano de Saúde em 26/08/2009, com parcelas no valor mensal de R$ 236,36, contudo, em 03/05/2012 teve seu contrato cancelado, sem prévia comunicação.

Afirma, que em 18/05/2012 se dirigiu a Unimed para quitar as parcelas em atraso, quando foi informada do cancelamento, realizando nova contratação, contudo, com parcelas mensais de R$ 379,13 e necessitando de prazo de carência.

Destarte, a sentença mereceria reforma, tendo em vista que a apelante teria direito ao reestabelecimento do plano antigo, sob alegação de que fora levada a erro quando da contratação do novo plano, bem como haveria equívoco na notificação enviada para o endereço antigo da recorrente. Portanto, requer ao final a reforma sentença, para que seja julgada procedente a ação.

Devidamente intimada (Num. 1571328 - Pág. 15), a parte ré/apelada não apresentou Contrarrazões recursais.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca do alegado desacerto da sentença, que julgou improcedente a ação, em razão de atraso superior a 60 (sessenta) dias no pagamento das parcelas do plano de saúde e envio de notificação ao consumidor. Contudo, alega o apelante que a rescisão unilateral não ter ocorrido de forma devida.

Pois bem.

Nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n.º 9.656/98 - Lei de Planos de Saúde, é vedada a rescisão unilateral do contrato, salvo pela inadimplência da mensalidade por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência, e desde que o consumidor seja notificado até o quinquagésimo dia da mora. Senão vejamos
in verbis
:

Art. 13.
Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único.
Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (...)

II -
a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência; e

No caso dos autos, como bem consignou o juízo
a quo
, a recorrente incorreu em mora acentuada relativamente a mensalidade do seu plano de saúde, inclusive como asseverado pela própria consumidora, que aduziu em exordial que procurou a apelada em 18/05/2012, sabendo que estava em débito.

A recorrente junta aos autos inclusive, o comprovante de pagamento das parcelas que estavam em atraso, quais sejam: março, abril e maio de 2012, portanto, mais de 60 dias (Num. 1571318 - Pág. 3).

Ademais, vê-se que a apelada enviou Notificação à autora (Num. 1571324 - Pág. 15/16). Nesse contexto, conclui-se que a Unimed satisfez os requisitos legais acima transcritos, uma vez que a notificação foi enviada ao consumidor no endereço que constava nos cadastros da empresa, sendo obrigação da apelante manter-lhes atualizados.

Logo, o argumento de que fora enviada a notificação para endereço antigo da consumidora não merece prosperar. A análise do conjunto probatório não favorece à parte autora porque não há prova, sequer indiciária, de que a consumidora tenha comunicado à operadora do plano de saúde a respeito da alteração de seu endereço.

Tal providência lhe incumbia por força do dever de transparência que é exigido também dos consumidores, artigo 4º, do CDC, de modo a viabilizar a comunicação com a prestadora do serviço.

Sem a demonstração de que se desonerou de seu dever de informar, a autora assumiu o risco de sua omissão durante a execução do contrato, ao qual aplicam-se os princípios gerais de probidade e boa-fé, conforme art. 422, CC.

A consumidora não cumpriu sua obrigação de manter seus dados cadastrais atualizados junto à empresa com quem mantém relação comercial, disposto no artigo 43, § 3º do CDC. Vejamos os referidos dispositivos legais:

Art. 422 do CC.
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Art. 43 do CDC.
O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. (...)

§ 3°
O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas.

Senão vejamos a jurisprudência pátria nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. NOVO CONTRATO EFETIVADO NOS TERMOS DO ART. 30 DA LEI 9.656/98
. CANCELAMENTO POR FALTA DE PAGAMENTO. AUTOR QUE MUDOU DE CIDADE APÓS A DEMISSÃO E NÃO INFORMOU À SEGURADORA ACERCA DO ENDEREÇO PARA ENVIO DAS COBRANÇAS.
BOLETOS DAS MENSALIDADES E AVISO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO ENVIADOS AO ENDEREÇO CONSTANTE NO PRÓPRIO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. CANCELAMENTO NOS TERMOS DA LEI 9.656/98. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS NA HIPÓTESE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O próprio autor/apelante reconhece que mudou de endereço após sua demissão, não tendo, contudo, trazido prova de que, ao optar pela permanência no plano com custeio integral do pagamento, tenha informado à demandada acerca do endereço para envio das cobranças, havendo, inclusive, reconhecido que os boletos foram recebidos no seu antigo endereço.
2. O art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei9656/98, prevê o cancelamento do contrato, se o segurado deixar de pagar a mensalidade, pelo período superior a 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja notificado, o que, consoante já explanado,
restou comprovado ter sido efetivado pela seguradora no endereço aposto no termo de rescisão do contrato de trabalho.
(TJ-PE - AC: 00640588220178172001, Relator: ALBERTO NOGUEIRA VIRGINIO, Data de Julgamento: 07/08/2020, Gabinete do Des. Antônio Fernando Araújo Martins).

DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
PLANO DE SAÚDE. HIPÓTESE NA QUAL A PARTE AUTORA ALEGA QUE A PARTE RÉ CANCELOU PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DE INADIMPLEMENTO SEM QUE TIVESSE INFORMADO À CONSUMIDORA QUANTO À IMINÊNCIA DA MEDIDA. MUDANÇA DE ENDEREÇO DA USUÁRIA DO SERVIÇO. CORRESPONDÊNCIA CONTENDO AVISO DE INADIMPLÊNCIA ENVIADO PARA ENDEREÇO ANTIGO DA CONSUMIDORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Conjunto probatório que não evidencia que a consumidora se desincumbiu de seu dever de manter atualizados seus dados cadastrais junto à prestadora do serviço. Dever contratual anexo que deve ser observado pela usuária do plano para que seja mantida a transparência do contrato e viabilizada a sua execução. Artigo 4º e artigo 43, § 3º do Código de Defesa do Consumidor. Princípios gerais de probidade e boa-fé. Artigo 422 do Código Civil. Sentença). A consumidora não cumpriu sua obrigação de manter seus dados cadastrais atualizados junto à empresa com quem mantém relação comercial (artigo 43, § 3º do CDC). Inadimplência que era do conhecimento da consumidora.
Sentença reformada. Pedido improcedente. Recurso provido. (TJ-RJ - APL: 00620603720198190002, Relator: Des(a). MARCO ANTONIO IBRAHIM, Data de Julgamento: 02/06/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2021).

Desse modo, tenho que o cancelamento do contrato se deu de forma legítima, em observância à previsão do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, pois os atrasos referentes a março e maio totalizaram mais de 60 dias, portanto, acima do limite legal, bem como houve notificação válida.

Por oportuno, colaciono jurisprudência acerca do tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE FAMILIAR. CANCELAMENTO UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA SUPERIOR A 60 DIAS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ENTREGUE NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. 1. A tutela antecipada será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. É valida a resolução contratual unilateral de plano de saúde, após a ocorrência de inadimplência superior a 60 (sessenta) dias no pagamento das parcelas negociais, quando precedida de regular notificação da mora, nos moldes do artigo 13, inciso II, da Lei Federal nº 9.656/1998 e da Súmula Normativa nº 28/2015 da ANS.

3. Comprovada a efetivação de notificações prévias ao agravante, entregues no endereço por ele informado no contrato, merece ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência por ele requestada, com o fito de restabelecer o contrato de plano de saúde firmado entre as partes, porquanto agiu o plano de saúde em harmonia com a legislação que rege a matéria.
Agravo de instrumento desprovido. (TJ-GO 5003595-32.2019.8.09.0000, Relator: ZACARIAS NEVES COELHO, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CANCELAMENTO PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA SUPERIOR A 60 DIAS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.
I. Cumprido o requisito prévio de notificação ao consumidor, entregue no endereço informado no contrato, informando acerca do inadimplemento superior a 60 dias, ainda que tenha sido recebida por terceiros, enseja a rescisão unilateral do contrato do plano de saúde.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - AC: 55203995420228090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). SÉRGIO MENDONÇA DE ARAÚJO, 7ª Câmara Cível)

Dessa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida
in totum
, conforme fundamentação alhures.

Em razão do desprovimento do primeiro apelo, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8º e §11 do CPC, suspensa a exigibilidade por força do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2024